Tribunal: STF
Processo: HC 226193
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-25
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Prisão preventiva. Supressão de instâncias.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RAZÕES DO AGRAVO DISSOCIADAS DE PARTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A MOTIVOS ESPECÍFICOS DO ATO AGRAVADO, QUE TAMBÉM FUNDAMENTARAM A INCOGNOSCIBILIDADE DO PEDIDO. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS SIGILOSOS CONEXOS À CAUSA PRINCIPAL. OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO CONFERIDA À DEFESA ANTES DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que a Agravante não impugnou as conclusões da decisão agravada quanto à instrução e narrativa deficientes da inicial, que também fundamentaram a decisão de incognoscibilidade do pedido. 



    2. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas de parte dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021, § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 



    3. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 



    4. No caso, a Magistrada Singular converteu o julgamento em diligência e possibilitou a vista dos autos sigilosos da quebra de sigilo telefônico, acesso aos dados de telefones celulares e de georreferenciamento de tornozeleira eletrônica às Partes (documentos os quais, inclusive, foram devidamente impugnados pela Defesa, antes da prolação da pronúncia). Assim, inexiste a alegada nulidade processual, pois a documentação impugnada apenas confirma outros elementos probatórios dos autos e, embora juntada após as alegações finais das partes, a elas foi conferida a devida oportunidade de exercer o contraditório. 



    5. A circunstância de na origem a ulterior manifestação das partes ter sido denominada de "novas alegações finais", o que não tem previsão expressa em lei, é desinfluente à solução da controvérsia, pois, conforme ressaltei, fato é que somente após a franquia às Partes dos autos sigilosos é que foi proferida a pronúncia. 



    6. Nem se diga que há como reconhecer prejuízo. O Agravante apenas apontou genericamente a nulidade suscitada, sem desenvolver quais rumos diversos teria adotado no patrocínio da causa em razão da juntada dos documentos em oportunidade anterior, além de não esclarecer quais novas testemunhas teria arrolado; quais outras perguntas teria dirigido às testemunhas de acusação; e como concretamente o interrogatório dos réus seria influenciado. 



    7. Na etapa de preparação do processo para julgamento em Plenário, "a fase de diligências está prevista na parte final do art. 422, do CPP, bem como no seu art. 423, I, para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse no julgamento da causa, o que acontece após a preclusão da decisão de pronúncia, antes apenas da inclusão dos autos em pauta de reunião do Tribunal do Júri" (STJ, RHC n. 133.694/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021). 



    8. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.



3. A parte impetrante requer:



    A concessão da ordem para que seja anulado todos os atos posteriores a denúncia, para que tenha a defesa acesso integral aos autos em momento oportuno e não após suas considerações. 



    Subsidiariamente, caso não entenda a necessidade da anulação, que seja desentranhado dos autos as provas que foram sonegadas a defesa, e passaram toda a fase probatória em sigilo, vindo esse sigilo ser levantado só após as alegações finais. 



    Consequentemente, seja relaxada a prisão do paciente, por excesso de prazo para julgamento, já que se encontra preso há mais de 850 dias.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que não se proclama nulidade sem a comprovação de prejuízo. Isso porque “[o] princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



7. No caso, tal como assentou o STJ, o “[a]gravante apenas apontou genericamente a nulidade suscitada, sem desenvolver quais rumos diversos teria adotado no patrocínio da causa em razão da juntada dos documentos em oportunidade anterior, além de não esclarecer quais novas testemunhas teria arrolado; quais outras perguntas teria dirigido às testemunhas de acusação; e como concretamente o interrogatório dos réus seria influenciado”.



8. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Isso porque, conforme apontou o Tribunal de origem, “ainda que a prova sigilosa dos autos nº 5608034.41.2020 tenha sido juntada após a audiência de instrução, [...] as defesas tiveram acesso e a oportunidade de se manifestar”. Ademais, consta que “o Juízo singular sequer utilizou o relatório confeccionado no feito nº 5608034.41.2020 para fundamentar a decisão, por entender que as demais provas constantes dos autos eram suficientes para embasar a pronúncia”. No ponto, transcrevo o seguinte trecho da decisão:



    Na hipótese, ainda que a prova sigilosa dos autos nº 5608034.41.2020 tenha sido juntada após a audiência de instrução, foi colacionada antes das alegações finais, de modo que as defessa tiveram acesso e a oportunidade de se manifestar. 



    Nesse passo, não há nulidade do feito, uma vez que, antes das alegações finais e da prolação da sentença condenatória, a defesa teve acesso a prova dos autos nº 5608034.41.2020, o que permitiu a exercício do contraditório. 



    Ademais, o Juízo singular sequer utilizou o relatório confeccionado no feito nº 5608034.41.2020 para fundamentar a decisão, por entender que as demais provas constantes dos autos eram suficientes para embasar a pronúncia.



9. O pedido de relaxamento da prisão processual por excesso de prazo não foi sequer analisado pelas instâncias de origem (TJ/GO e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator